Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702672-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ERIVALDO MOREIRA LOPES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ERIVALDO MOREIRA LOPES contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação declaratória de nulidade contratual ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere a gratuidade da justiça. Neste caso, o agravante fica dispensado do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre o pedido, preliminarmente ao julgamento do recurso (Art. 101, caput e § 1o, do CPC), o que se faz neste momento. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o indeferimento do pedido ocorre quando se verifica nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). Em cognição sumária, os documentos juntados aos autos pela parte agravante evidenciam a probabilidade do direito, pois aufere renda mensal de R$ 1.597,53 (ID 177708185 na origem), ou seja, pouco mais de um salário mínimo, e tem isenção da declaração de imposto de renda (ID 177708183 na origem). A circunstância fática corresponde ao critério de hipossuficiência financeira adotado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, o que é suficiente, neste momento, para avaliar a concessão da gratuidade da justiça (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque o agravante foi intimado para recolher as custas processuais na origem, sob pena de extinção do feito. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator